Tribunal: TJDFT
Processo: 0720978-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 241-B E 241-C DO ECA. PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de adquirir, possuir e armazenar pornografia infantojuvenil (art. 241-B do ECA) e simular a participação de criança ou adolescente em cena pornográfica mediante adulteração de imagem, inclusive com uso de inteligência artificial (art. 241-C do ECA), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a declaração da nulidade das provas digitais obtidas a partir da apreensão dos dispositivos eletrônicos, em razão da quebra da cadeia de custódia; ii) o reconhecimento da inadmissibilidade das provas digitais e de todas as provas delas derivadas, nos termos do art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal, com a consequente declaração de nulidade da ação penal desde a origem; iii) a absolvição do apelante por ausência de provas lícitas e confiáveis.
III. Razões de decidir:
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da prova, pois a defesa não apresentou qualquer indício concreto de adulteração, sendo a autenticidade corroborada por outros elementos probatórios, notadamente o laudo da perícia de informática e a confissão do réu em juízo.
4. A mera alegação genérica de possibilidade de manipulação, desacompanhada de elementos mínimos que a sustentem, não é suficiente para invalidar a prova, especialmente quando o magistrado de origem analisou detidamente sua admissibilidade
5. Não se trata de produção de prova diabólica, visto que a exigência de que a Defesa, ao menos, individualize a conduta que teria acarretado a quebra da cadeia de custódia ou aponte elementos concretos que coloquem em dúvida a integridade da prova não se traduz em ônus impossível, mas sim em decorrência do ônus argumentativo e probatório que incumbe a quem alega a nulidade, especialmente quando os procedimentos foram realizados sob o manto da legalidade. Precedentes: STF AgRg Habeas Corpus N. 240584; STJ AgRg ARESP 2786372 etc.
6. Não há indícios de que houve qualquer adulteração nos dados extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos, tampouco o efetivo prejuízo que a suposta quebra da cadeia de custódia teria lhe causado.
7. Os equipamentos foram manuseados e periciados por agentes públicos, no exercício de suas funções e em cumprimento de ordem judicial, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi elidida por prova em contrário.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.